Tribunal: TJDFT
Processo: 0710600-03.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL. APELAÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. 24 (VINTE QUATRO) ANOS. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE AFASTADA. FREQUÊNCIA A CURSO SUPERIOR. INSUFICIÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DA PENSÃO. DOENÇA GRAVE NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de exoneração de alimentos, com efeitos imediatos e suspensão dos descontos na aposentadoria do autor. A apelante alegou grave quadro de saúde, necessidade de medicamentos de alto custo e frequência em curso superior como fundamentos para a manutenção da pensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois pontos em debate: (i) definir se a apelante, maior de 24 (vinte e quatro) anos, comprovou situação excepcional apta a justificar a continuidade da obrigação alimentar; (ii) verificar se a comprovada redução da capacidade financeira do alimentante autoriza a exoneração dos alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A maioridade civil afasta a presunção de necessidade, impondo ao alimentando o ônus de comprovar circunstâncias extraordinárias que justifiquem a manutenção da pensão (Súmula 358/STJ).
4. A jurisprudência admite a continuidade dos alimentos até os 24 (vinte e quatro) anos em razão da frequência a curso superior, mas ultrapassado esse marco etário a obrigação subsiste apenas mediante demonstração inequívoca de incapacidade laboral grave ou despesas essenciais à subsistência.
5. O laudo médico apresentado indica episódio de choque anafilático agudo, sem evidenciar incapacidade permanente ou tratamentos contínuos e onerosos. Enxaqueca e alergias alimentares comuns não caracterizam enfermidade grave impeditiva de inserção no mercado de trabalho.
6. A frequência em curso de enfermagem, iniciada aos 22 (vinte e dois anos) anos, não constitui, isoladamente, justificativa para prolongar a obrigação alimentar além do parâmetro jurisprudencial, sobretudo diante da ausência de prova de dedicação integral e da percepção de valores oriundos de outro acordo judicial.
7. O alimentante demonstrou redução substancial de sua renda, para aposentadoria líquida inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais), rompendo o binômio necessidade/possibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A maioridade civil aos 24 (vinte e quatro) anos afasta a presunção de necessidade e impõe ao alimentando o ônus de comprovar circunstâncias excepcionais para manutenção da pensão.
2. A continuidade do curso superior não autoriza, por si só, a prorrogação da obrigação alimentar após os 24 (vinte e quatro) anos.
3. Doença episódica ou enfermidades comuns não configuram incapacidade laboral grave apta a justificar alimentos.
4. A redução substancial da renda do alimentante autoriza a exoneração, quando rompido o binômio necessidade/possibilidade.